Tribunal: TJSP
Processo: 2274711-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Cheques. 1. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Deferimento de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade de seis cheques. Pretensão de redução dos honorários periciais. Descabimento. O

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Cheques. 1. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Deferimento de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade de seis cheques. Pretensão de redução dos honorários periciais. Descabimento. O quantum fixado não revela excesso. Recurso não provido, com observação.